Tribunal: TJES
Processo: 5005329-40.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005329-40.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
AGRAVADO: EDERSON BARBOSA ANSELMO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005329-40.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

AGRAVADO: EDERSON BARBOSA ANSELMO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC20875-A
Advogados do(a) AGRAVADO: FLAVIA AQUINO DOS SANTOS - ES8887-A, LARA BARBOSA DA FONSECA - ES23848

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
em face de r. decisão (cópia às fls. 01/02 do evento 2785918), proferida pelo douto magistrado da Vara Cível e Comercial de Viana – Comarca da Capital –, que, na ação de busca e apreensão registrada sob o nº 0001783-87.2014.8.08.0050, movida pela ora agravante em desfavor de
EDERSON BARBOSA ANSELMO
, revogou a liminar de busca e apreensão anteriormente deferida.

Nas razões recursais acostadas às fls. 02/09 do evento 2785906, o agravante alega, em síntese, que:
(I)
“
em nenhum momento a parte contrária formulou qualquer pedido, ainda que remotamente, vinculado a cobertura de risco e/ou ao pagamento de indenização securitária
” (fl. 03);
(II)
“
tanto é verdade que o Agravado jamais formulou pedido nesse sentido que defende na ação de revisão de contrato suposta ilegalidade na sua contratação, quando pede pela devolução do valor ajustado a título de prêmio de seguro, no tópico relacionado as tarifas ‘abusivas’
” (fl. 05);
(III)
“
é incongruente a tese agitada na decisão recorrida de que supostamente a intenção do Agravado seria buscar eventual indenização securitária porque teria sofrido acidente de trabalho, quando não foi formulado pedido neste sentido
” (fl. 06);
(IV)
“
se o caso adentrar nesta seara, que, repita-se, não foi explorada na petição inicial da ação de revisão de contrato nem na reconvenção deste, haverá violação à lei processual civil vigente, notadamente os artigos 141 e 492 do CPC
” (fl. 06); e que
(V)
“
ao decidir determinada questão o juiz não pode voltar ao seu reexame, salvo quando expressamente permitido pelo ordenamento jurídico, como é o caso da tutela provisória não estabilizada (artigo 296 do CPC), de modo que o tema é alcançado pela preclusão
” (fl. 07).

Com fulcro nessas afirmações, sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil para a antecipação da tutela recursal. Quanto ao mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido, com o intuito de que restaurada a medida de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

No evento 2895253, o culto Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja deferiu o efeito ativo ao agravo de instrumento.

Embora devidamente intimado para apresentar contrarrazões, cujo sistema do processo judicial eletrônico (PJe) registrou ciência no dia 25 de julho de 2022, o agravado deixou transcorrer in albis o prazo, segundo a r. certidão do evento 3463673.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

Após detida análise dos autos e das pretensões recursais, ACOMPANHO o voto proferido pelo Eminente Relator, Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIM RUY, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
em face de r. decisão (cópia às fls. 01/02 do evento 2785918), proferida pelo douto magistrado da Vara Cível e Comercial de Viana – Comarca da Capital –, que, na ação de busca e apreensão registrada sob o nº 0001783-87.2014.8.08.0050, movida pela ora agravante em desfavor de
EDERSON BARBOSA ANSELMO
, revogou a liminar de busca e apreensão anteriormente deferida.

O juiz de primeiro grau fundamentou que existe contrato de seguro, que, em tese, poderia obstar a mora, circunstância que somente será esclarecida após a perfectibilização do contraditório em relação à Santander Seguros S/A no processo conexo tombado sob o nº 0021732-44.2015.8.08.0024.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto em face de decisão interlocutória que versou sobre tutela provisória (artigo 1.015, inciso I, do CPC) e por ter sido observada a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Na origem, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A, sucedida por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, ajuizou a “ação de busca e apreensão” em face de EDERSON BARBOSA ANSELMO narrando que celebrou com o requerido o contrato de financiamento registrado sob o nº 20019418697, referente à aquisição do veículo objeto da demanda, tendo o devedor fiduciante inadimplido a 13ª parcela do contrato, com vencimento em 26/12/2013.

Aduziu que o devedor foi constituído em mora por meio do envio de notificação extrajudicial por carta com, tendo a correspondência sido efetivamente recebida (fl. 12 do evento nº 2785907).

A liminar de busca e apreensão foi deferida à fl. 27 do evento 2785907, tendo o requerido apresentado a petição de fls. 45/49 do evento 2785909 requerendo a reconsideração/revogação da decisão que deferiu a tutela provisória.

Foi proferida decisão à fl. 87 do evento 2785910 dos autos indeferindo o pedido de reconsideração/revogação da decisão de deferimento da busca e apreensão, consignando que a notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada ao endereço do requerido, sendo irrelevante que tenha sido recebida por pessoa diversa (recebimento por Narliane Barbosa Anselmo).

Em audiência de saneamento e organização do processo, o magistrado de primeira instância consignou a existência de demanda conexa, pela qual o requerido busca a revisão do contrato de financiamento, arguindo a ilegalidade de tarifas reputadas abusivas, entre elas a contratação de seguro de proteção financeira.

Ao constatar a existência de cláusula adjeta de contratação de seguro de proteção financeira tendo como segurador o SANTANDER SEGUROS S/A, o magistrado propôs às partes a celebração de negócio jurídico processual no bojo do qual ambas concordaram com a inclusão da seguradora no polo passivo.

Ainda, ao vislumbrar a necessidade de avaliar o conteúdo do contrato acessório para o correto deslinde da demanda, determinou à expedição de citação e intimação da seguradora para que traga aos autos, no prazo da contestação, cópia do contrato de seguro de proteção financeira, estendendo tal obrigação à ora agravante, parte no contrato principal.

Quanto à busca e apreensão, considerou o magistrado singular que a existência do seguro de proteção financeira embutido no contrato principal poderia, em tese, impedir a mora do devedor, entendendo por bem revogar a decisão de fl. 27, que deferiu a tutela provisória, capítulo decisório ora impugnado.

Como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça afetou o tema repetitivo nº 1.132 para definir se
“para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.
”.
1

Saliento que o fato de o relator do REsp nº 1.951.888/RS, Ministro Marco Buzzi ter se valido da regra do artigo 1.037, inciso II, do CPC não impede o exame da tutela provisória de urgência de natureza antecipada almejada pelo banco agravante, mormente por conta da regra do artigo 314 do CPC.

Aliás, o Ministro Marco Buzzi expressamente consignou em seu voto que “
o sobrestamento dos processos não inviabiliza ao julgador originário que aprecie as pretensões consideradas urgentes, principalmente na hipótese de possível perecimento do direito
”.

Neste juízo de cognição sumária, percebo que o autor/agravante reuniu os requisitos legais para o deferimento da medida liminar, notadamente ao cumprir os pressupostos legais impostos pelo Decreto-lei n. 911/69,
in verbis
:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1º O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes.

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 3º A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

§ 4º Os procedimentos previstos no
caput
e no seu § 2º aplicam-se às operações de arrendamento mercantil previstas na forma da Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)

Impende destacar que o recorrente constituiu em mora o agravado por meio do encaminhamento de notificação extrajudicial (fls. 11/15 do evento 2785907) ao endereço fornecido por este quando da celebração do contrato (fl. 03 do evento 2785907).

Considero que a norma não exige, para a caracterização da mora, que a assinatura constante do aviso de recebimento da notificação extrajudicial seja a do próprio destinatário, sequer impõe que este esteja presente no imóvel, nos termos do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei º 911/69, acima transcrito.

Nesse contexto, é válida a notificação em enfoque, mormente quando sopesado que a agravada tinha o dever de atualizar os seus dados cadastrais, não podendo se beneficiar da própria torpeza de ter se ausentado do endereço constante na avença. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO MUTUÁRIO CONSTANTE DO CONTRATO BANCÁRIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REGULARIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Consoante entendimento desta Corte Superior, em ação de busca e apreensão, fundada no inadimplemento de mútuo bancário garantido por alienação fiduciária, o encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato, pelo Cartório de Títulos e Documentos, é suficiente para a comprovação da mora, sendo desnecessário que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.
Precedentes. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.957.312/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 8/6/2022.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. REQUISITOS PREENCHIDOS AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69 afirma que a comprovação da constituição em mora do devedor pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR).
2. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a mencionada legislação, firmou entendimento no sentido de que é suficiente para a comprovação da mora o simples envio da carta registrada ao endereço constante do contrato, sendo indiferente o fato de a correspondência ter sido ou não recebida pelo devedor ou por terceiro. 3. Hipótese em que a Notificação Extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato firmado entre as partes, apesar de ter retornado por motivo de mudou-se.
4. Sentença anulada. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012190077623, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

Ademais, note-se que o agravado, tanto na ação revisional que promove, quanto na reconvenção (fls. 16/33 do evento 2785909 e fls. 01/15 do evento 2785910) apresentada no bojo da ação de busca e apreensão, sequer faz alusão ou argui a necessidade de acionar o seguro de proteção financeira para afastar a sua mora.

O único fundamento de que se vale o agravado para impugnar a validade da constituição em mora consiste no fato de que a notificação não fora por ele recebida, de maneira pessoal.

Tanto assim o é que o agravado busca, na verdade, a declaração de nulidade de cláusula contratual que prevê a contratação do seguro de proteção financeira, o que infirma a conclusão de que eventual acionamento do seguro impediria a mora.

Aliás, é assente na jurisprudência pátria que a existência da referida garantia ou o próprio pagamento parcial do débito pela seguradora não descaracterizam a mora, vide os seguintes julgados:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA RECONHECIDA E NÃO PURGADA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. DEFESA QUE SE RESUME NA ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. COBRANÇAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO. ADMISSIBILIDADE. QUESTÕES SEDIMENTADAS NO E. STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA C. CORTE SUPERIOR. VENDA CASADA CONFIGURADA.
CONSUMIDORA QUE NÃO TEM OPÇÃO DE CONTRATAR SEGURADORA DIVERSA DAQUELA INDICADA PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE QUE GERA À DEVEDORA O DIREITO À DEVOLUÇÃO DO VALOR, NA FORMA DE COMPENSAÇÃO, A SER APURADA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ABUSIVIDADE CONSTATADA QUE NÃO SE PRESTA A DESCARACTERIZAR A MORA, TAMPOUCO INVERTER A SUCUMBÊNCIA.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Recurso de apelação parcialmente provido, com determinação. (TJSP; AC 1000360-40.2021.8.26.0176; Ac. 15955619; Embu das Artes; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Cristina Zucchi; Julg. 15/08/2022; DJESP 23/08/2022; Pág. 2784)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Inadimplemento incontroverso. Ausência de purgação da mora. Necessidade de pagamento da integralidade da dívida.
Indenização do seguro de proteção financeira que apenas amortizou parte da dívida e depois de decorrido o prazo de cinco dias da efetivação da busca e apreensão do veículo. Pagamento efetuado pela seguradora que não tem aptidão para descaracterizar a mora do réu.
Gratuidade da justiça deferida. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1009459-56.2021.8.26.0007; Ac. 15932441; São Paulo; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Milton Carvalho; Julg. 08/08/2022; DJESP 15/08/2022; Pág. 2300)

Portanto, não vislumbro fundamento para a revogação da decisão que deferiu a busca e apreensão, já que preenchidos os pressupostos do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei º 911/69, acima transcrito.

Em relação ao risco de dano grave ou de difícil reparação, este decorre da possibilidade de que o valor do bem, caso deteriorado, não seja suficiente para assegurar a quitação do débito, resultando em prejuízo à agravante.

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de restaurar a medida (fl. 26 do evento 2785907) de busca e apreensão do bem objeto do contrato, devendo o mandado ser expedido pelo juízo
a quo
.

É como voto.

1
(ProAfR no REsp 1951888/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/03/2022, DJe 31/03/2022)

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
MORA CONSTITUÍDA
–
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO –

EXISTÊNCIA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
–
MORA NÃO DESCARACTERIZADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1.
O credor fiduciário recorrente constituiu em mora o agravado por meio do encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor fiduciante no momento da celebração do contrato. Inteligência do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei º 911/69.

2.
A existência de seguro de proteção financeira não descaracteriza a mora, mormente quando sopesado que o agravado busca, tanto na reconvenção quanto na ação revisional conexa, apenas a declaração de nulidade da cláusula que impôs a contratação dessa garantia.

3
.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Medida de busca e apreensão restabelecida.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.